Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-41.2016.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-41.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA XAVIER DE MATOS BELEM 01587636107 - CNPJ: 13.439.814/0001-79 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (APELADO), CAROLINA FREITAS PINHEIRO - CPF: 048.207.615-10 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA - CPF: 819.704.715-49 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COMERCIALIZAÇÃO – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA GARRAFA E MAU CHEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INGESTÃO DA BEBIDA E/OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A suposta presença de mau cheiro e um corpo estranho no interior da garrafa de refrigerante adquirida para fins de comercialização em um bar, por si só, sem a ingestão do líquido por qualquer cliente, não é motivo suficiente a gerar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Restaurante e Lanchonete Palhoça Ltda.
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais, promovida em face de
Companhia Maranhense de Refrigerantes
.

Para tal desiderato sustenta que a sentença foi equivocada tendo em vista que em razão da aquisição de produto estragado, inapropriado ao consumo dos seus fregueses, ainda que não ingerido por eles, lhe ocasionou danos.

Aduz que a responsabilidade da apelada é objetiva e por isso deve ser responsabilizada pela venda dos produtos estragados, com corpo estranho na garrafa de refrigerante e com mau cheiro, que além de expor a saúde de seus clientes, denegriram a imagem de seu estabelecimento.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que não há razões para a reforma da sentença, devendo ser desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, promovida em face de Companhia Maranhense de Refrigerantes.

A controvérsia reside em verificar se a apelante sofreu danos material e moral passíveis de indenização, decorrentes da compra de refrigerantes fabricados pela apelada, em 05/03/2016, que apresentaram mau cheiro e presença de corpo estranho em seu interior, que foram por ela comercializados em seu estabelecimento comercial – Restaurante e Lanchonete Palhoça.

No caso dos autos restou incontroverso a aquisição dos refrigerantes – 12 garrafas de refrigerante Coca-Cola de 1litro pela autora/apelante, para comercializá-las em seu bar (Id. 53642095). Logo, como adquiriu para implementação de sua atividade econômica, como ressaltado na sentença, não se apresenta como destinatário final da relação de consumo e, por isso, não há que se falar na aplicação do CDC e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova com base no código consumerista.

Desse modo, afastada a aplicação do CDC, o presente caso deve ser analisado sob a ótica da legislação civil ordinária.

Pois bem. É cediço que o dever de indenizar pressupõe a necessidade de três requisitos: a prática de uma conduta ilícita, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Na hipótese, não obstante os depoimentos das testemunhas Zenilda Pereira Leite e Orivaldo Joaquim dos Santos que confirmam a existência de mau cheiro no refrigerante Coca-Cola que foi servido no estabelecimento da autora, não há qualquer registro documental nesse sentido.

Dessa forma, entendo que não houve a produção de prova imprescindível para o acolhimento da alegação da autora/apelante.

Em casos como o do presente feito, imprescindível a realização de prova pericial para o fim de revelar se os produtos adquiridos pela autora/apelante junto à ré/apelada para comercialização em seu bar, continham líquidos impróprios para o consumo.

Fato é que não houve produção de prova pericial pela autora/apelante, não havendo elementos técnicos para se afirmar que houve prática de ato ilícito por parte da ré/apelada e que ela deva ressarcir por supostos prejuízos que lhe foram ocasionados.

Ademais, ainda que se considerasse a presença de corpo estranho na garrafa de refrigerante e o mau cheiro, estes, por si só, não são motivos suficientes a gerar dano moral indenizável, especialmente no caso em que esse corpo estranho era visível e não ocorreu a ingestão do produto.

A testemunha Orivaldo confirmou que logo que a garrafa foi aberta sentiu o mau cheiro e não tomou o refrigerante. Já a testemunha Zenilda afirmou que chegou a colocar na boca, mas logo colocou para fora, o que foi feito também pela sua neta (Id. 53644990).

Desse modo, ainda que a autora/apelante tenha suportado aparentes aborrecimentos e dissabores ao detectar aparência estranha do líquido das garrafas de refrigerantes, é inviável o reconhecimento do dano moral, porquanto ausente a demonstração cabal de que o fato teria prejudicado ou mesmo “quebrado” o seu comércio.

Ressalte-se que a testemunha Orivaldo informou que mesmo após o ocorrido retornou ao local. Logo, coaduno do entendimento firmado na sentença, no sentido de que não ocorreu dano moral no presente caso, pelo mero fato de a autora/apelante ter encontrado um corpo estranho e mau cheiro na bebida que seu cliente iria tomar.

Não há nos autos prova dos supostos prejuízos que a autora/apelante teria sofrido ao servir aos seus clientes produtos impróprios ao consumo, ao argumento de que teria sofrido diminuição de movimento. Ou seja, ela não se desincumbiu de produzir prova consistente quanto a tal afirmação, tratando-se o fato ocorrido de um aborrecimento do cotidiano.

Como ressaltado na sentença “
tais sentimentos, contudo, isoladamente, não são, a meu ver, suficientes a gerar os elementos próprios da responsabilidade civil, que necessita de prova do abalo psicológico e à integridade moral da pessoa, não se servindo a tanto mero aborrecimento ou desconforto, ainda mais em se tratando em pessoa jurídica e revendedora dos produtos industrializados
”.

Assim, não demonstrada violação à dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO PRODUTO ALIMENTÍCIO – INGESTÃO NÃO COMPROVADA – MERO ABORRECIMENTO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTO – ART. 373, I NCPC AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O corpo estranho encontrado dentro de um produto alimentício não dá ensejo, automaticamente, à indenização por danos morais, devendo ficar comprovada, além da ingestão, o risco concreto à saúde e segurança da vítima. -
O mero aborrecimento diário não pode justificar a condenação a indenização por danos morais, uma vez que acarretaria o desvirtuamento do instituto. - Ainda em que se tratando de demanda consumerista, e aplicando-se a inversão do ônus da prova, esta não é absoluta e não se aplica a todos os fatos narrados, sendo certo que incumbiria ao requente a prova dos fatos aludidos na inicial, já que não se pode presumir que a cliente do autor tenha acusado de vender refrigerante estragado, e que os convidados desta tenham experimentado tal bebida. De igual modo não se pode impor a ré a prova de que esses fatos não ocorreram, imputando-lhe ônus probatório de fato negativo. Some-se a tudo isto, a ausência da compradora que poderia ter testemunhado a ingestão, e não o fez, muito menos provou a situação vexatória, mesmo tendo a oportunidade de fazê-lo.
-Improcedência mantida.” (N.U 0001030-06.2008.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BEBIDAS ADQUIRIDAS POR COMERCIANTE PARA VENDA - NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - TEORIA FINALISTA - MÉRITO - SUPOSTA PRESENÇA DE SUJEIRA E/OU CORPO ESTRANHO EM GARRAFAS DE REFRIGERANTE E CERVEJA - PRODUTOS NÃO CONSUMIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANOS NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1- Consoante jurisprudência do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)" (AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 2- O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). 3 -
A suposta presença de sujeira e/ou um corpo estranho na garrafa de cerveja adquirida pelo autor junto à ré para comercializá-la em bar, por si só, sem ingestão do líquido por qualquer cliente, não é motivo suficiente a gerar dano moral indenizável, mormente quando não provado que tal fato violou direitos da personalidade.
” (TJ-MG - AC: 10245110060788001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 24/01/2020) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA PROCRASTINATÓRIA - ALEGAÇÃO AFASTADA. De rigor o julgamento antecipado da lide, não havendo que se cogitar de nulidade processual por cerceamento de defesa ante a não realização de prova oral ou pericial. COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO DETERIORADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INGESTÃO DO PRODUTO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Não tendo sido demonstrado nos autos que o autor (consumidor), conquanto tenha adquirido produto que se encontrava impróprio ao consumo, tenha ingerido o chocolate, não há que se falar em dano moral apto a ensejar reparação por dano moral, eis que os fatos trazidos se encontram no âmbito dos dissabores da sociedade de consumo, sem abalo à honra, ou seja, não produz no autor-apelante humilhação ou sofrimento na esfera da sua dignidade.
Recurso da ré provido para julgar improcedente o feito.” (TJ-SP - AC: 10145202220188260032 SP 1014520-22.2018.8.26.0032, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020